Tribunal: TJES
Processo: 5001284-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001284-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: MARIO SALAMAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que havia negado provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinara o restabelecimento do plano de saúde do beneficiário e a autorização e custeio integral do tratamento prescrito, inclusive na modalidade home care. A embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado quanto à legalidade do cancelamento por inadimplência e à inexistência de prescrição médica para atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inexistência de prescrição médica que justificasse o tratamento em regime de home care; (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação da necessidade clínica e de indicação médica expressa, é cabível afastar a obrigação da operadora de custear atendimento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão quando o ato decisório deixa de apreciar argumento relevante suscitado pela parte e potencialmente capaz de influenciar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado não enfrentou a alegação da operadora de inexistência de prescrição médica para tratamento domiciliar, argumento expressamente deduzido no Agravo de Instrumento.

A concessão de atendimento domiciliar (home care) não pode ocorrer de forma automática ou por mera conveniência do paciente ou familiares, exigindo demonstração da necessidade clínica mediante relatório médico fundamentado e indicação expressa do médico assistente.

A análise do conjunto probatório revela que o único documento médico apresentado consiste em resumo de alta hospitalar que indica encaminhamento para acompanhamento ambulatorial com odontologia e geriatria, sem prescrição de estrutura de internação domiciliar ou de equipe multidisciplinar permanente.

A ausência de prova da imprescindibilidade do tratamento em regime domiciliar afasta a probabilidade do direito quanto ao custeio do home care, impondo ônus desproporcional à operadora de saúde.

A correção da omissão identificada conduz à modificação parcial do resultado do julgamento anterior, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de argumento relevante suscitado pela parte configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

A cobertura de tratamento em regime de home care exige prescrição médica expressa e comprovação da necessidade clínica de cuidados domiciliares que extrapolem o âmbito ambulatorial.

Inexistente prova da imprescindibilidade do atendimento domiciliar, é indevida a imposição à operadora de plano de saúde do custeio de home care.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 1º, V; Lei nº 13.146/2015, art. 18, § 4º, III; Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.537.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2015, DJe 23.10.2015; STJ, AREsp nº 1.303.664/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.10.2018, DJe 10.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001284-85.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

EMBARGADO: MARIO SALAMÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto por Best Senior Operadora de Saúde LTDA em face do Acórdão de ID 14535705, da lavra do E. Desembargador Alexandre Puppim, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PACIENTE INTERNADO. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, bem como a autorização e custeio integral do tratamento prescrito, incluindo home care, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o plano foi cancelado por inadimplência, mas que a situação foi regularizada após ciência da tutela. Afirma ainda não haver previsão contratual ou regulamentar de cobertura obrigatória para atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o cancelamento do plano de saúde do agravado, sob alegação de inadimplência, foi válido, diante do contexto fático de internação hospitalar e subsequente regularização
; (ii)
estabelecer se é cabível a manutenção da cobertura e do tratamento home care, mesmo diante de exclusão contratual, diante da situação de urgência médica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação de inadimplência pelo agravado inviabiliza a validade do cancelamento unilateral do plano, especialmente por se tratar de consumidor internado durante o suposto período de comunicação.

4 -
O agravado realizou pagamentos das mensalidades subsequentes àquela inadimplida, evidenciando boa-fé contratual e reforçando a fragilidade do argumento da operadora quanto à interrupção do vínculo.

5 - O restabelecimento da cobertura foi posterior à decisão judicial, demonstrando que a própria operadora reconheceu a necessidade de continuidade assistencial, tornando injustificável a recusa ao cumprimento da determinação judicial.

6 - O perigo de dano grave e irreparável se configura diante do quadro clínico do agravado — idoso, em recuperação de cateterismo e com lesões orais necróticas —, sendo incompatível com a descontinuidade abrupta do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento do plano de saúde por inadimplência é inválido quando ausente prova inequívoca da ciência do consumidor, especialmente se este estiver hospitalizado no período.

A manutenção do plano e do tratamento, ainda que em modalidade home care, é cabível em situações de urgência médica, em observância à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.
” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 15231937, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, pois o decidido vai de encontro ao que determina a Lei nº 9.656/98 quanto à legalidade da rescisão por inadimplência e à inexistência de cobertura obrigatória para atendimento domiciliar.

Alega, ainda, que não se observou o princípio
pacta sunt servanda
, uma vez que silenciou sobre a ausência de prescrição médica para o tratamento em domicílio.

Quanto ao primeiro ponto, da simples leitura da ementa supratranscrita verifica-se que a afirmação não merece prosperar, haja vista que o voto condutor explicitou que a ausência de prova inequívoca da ciência da notificação de inadimplência, especialmente em contexto de internação hospitalar, invalida o cancelamento unilateral.

Tal conclusão afasta a alegada omissão sobre a Lei nº 9.656/98, uma vez que o Colegiado reconheceu o descumprimento do dever de notificação prévia e eficaz, além da observância à boa-fé objetiva ante a quitação de parcelas subsequentes.

Lado outro, tendo em vista que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804), ressai evidente a presença do mencionado vícío.

Isso porque, o então Relator, Desembargador Alexandre Puppim, deixou de enfrentar os seguintes argumentos expostos nas razões do Agravo de Instrumento – e decisivos para o julgamento do referido recurso:

“Cumpre ainda citar que, analisando os documentos médicos juntados pelo agravado, que não há necessidade de um profissional de enfermagem 24 horas ou outro atendimento domiciliar [...]

Outro fato que merece destaque é que houve apenas indicação de encaminhamento para um odontologista para realizar sessões de laser em suas lesões orais, [...]

Resta demostrado, portanto, que o paciente não necessita de tratamento domiciliar, uma vez que suas complicações precisam ser tratadas em consultas médicas em clínicas especializadas de odontologia. Perceba-se, ainda, que a presente demanda se trata de uma tentativa para se delegar a responsabilidade dos próprios familiares do beneficiário à operadora, já que é dever da família garantir os cuidados necessários, conforme dispõe o artigo 3°, § 1°, inciso V, da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. [...]

Portanto, resta comprovado que o agravado não comprovou definitivamente a necessidade de atendimento home care, pois em nenhum momento foi dito no laudo médico apresentado que existia essa necessidade.

[...]

Sendo assim, deve a r. decisão agravada ser reformada para indeferir o tratamento pela modalidade home care.
” (ID 11979666 –
Sem grifos no original
)

Constatada a omissão, passo a analisar o argumento de que não há prescrição médica para o tratamento em regime de
home care
.

Na decisão de primeiro grau (ID 56329948 da lide de origem), o Magistrado Plantonista concedeu a tutela de urgência, nos termos que passo a consignar:

“No que se refere ao ‘home care’, não foi juntado o instrumento de contrato, o que impede a análise dos serviços cobertos. Todavia, considerando que o requerente se encontra em recuperação de procedimento cirúrgico e em tratamento, pelo menos, de lesões necróticas, resta evidente que o atendimento deve ser mantido, a critério médico, em domicílio ou hospital.”

Todavia, há que se considerar que “
o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares
” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “
real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente
[... e a]
solicitação do médico assistente
” (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado

em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).

Em outras palavras, a cobertura de
home care
pressupõe a prova da imprescindibilidade do tratamento por meio de relatório médico fundamentado, o qual deve atestar a necessidade de cuidados que extrapolem o âmbito ambulatorial. Na ausência de tal prova, a manutenção da medida impõe ônus desproporcional à operadora de saúde.

Na hipótese em voga, após compulsar detidamente o acervo probatório que acompanha a inicial da demanda de origem, não localizei qualquer expediente indicativo da necessidade de
home care
, sendo mister trazer à baila trechos do “Resumo Alta Hospitalar” (juntado no ID 62997845 da lide a quo), único laudo médico que instrui a ação e que serviu como base para o Julgador primevo conceder a tutela de urgência, senão vejamos:

“RESUMO DE ALTA

# ATUAL

PACIENTE PROCEDENTE DA UTI, ACOMPANHADO DE CUIDADORA EM BEG, VIGIL, ATIVO, COLABORATIVO, SORRIDENTE [...]

MANTENDO LESOES ORAIS NECROTICAS EM LABIOS SUPERIORES E PONTA DE LINGUA, EM ACOMPANHAMENTO COM ODONTOLOGIA HOSPITALAR, REALIZANDO LASERTERAPIA. BOA ACEITAÇÃO ALIMENTAR [...]

PRESENÇA DE LESOES NECROTICAS EM PONTA DE LINGUA, LABIOS SUPERIORES E PONTAS DE DEDOS DAS MAOS

PACIENTE ACORDADO

LÚCIDO E ORIENTADO

[...]

# PLANO TERAPÊUTICO

-----------------------------------------

#CONDUTAS:

DIETA LIQUIDA PASTOSA + SUPLEMENTO ORAL

ENCAMINHO AO ODONTO » MANTER LASER EM LESOES ISQUEMICAS ORAIS

ALTA HOSPITALAR COM ENCAMINHAMENTO AO GERIATRA

[...]

CONDUTAS E PLANOS

Medicações de uso domiciliar:

Sertralina 50MG...........................................2C” (s
ic
)

Como se vê, o detalhamento da conduta se resume a encaminhamento ao odontologista e ao geriatra e, embora o quadro clínico do Embargado seja complexo e demande cuidados, não há, no referido documento, prescrição que justifique a necessidade de uma estrutura de internação domiciliar, com suporte de enfermagem em tempo integral ou acompanhamento de equipe multidisciplinar contínua em sua residência.

Inclusive, no campo em que se questiona “
Encaminhamento para exames, especialidades médicas ambulatoriais, outros profissionais ou homecare?
”, sequer foi assinalada uma das opões (“
Não
” ou “
Sim
”).

A indicação de
home care
como substituição à internação hospitalar exige uma recomendação médica expressa que demonstre ser essa a modalidade terapêutica mais adequada para a continuidade do tratamento, o que não se extrai dos documentos apresentados em sede de cognição sumária. Nessa toada:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE . ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTE IDOSA (HOME CARE). SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE, NO ENTANTO, NEGOU O PEDIDO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE RISCO ABSOLUTO À VIDA, DEVENDO SER OBSERVADA PARA TUTELA JURISDICIONAL A NECESSIDADE CLÍNICA. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS E PRONTUÁRIOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO ATENDIMENTODOMICILIAR, SE PRESENTE A NECESSIDADE. ART. 18, § 4o., III DA LEI 13 .146/2015. IGUAL PREVISÃO NO ESTATUTO DO IDOSO (ART. 15, § 1o., IV DA LEI 10 .741/2003). O PROCEDIMENTO SE ENCONTRA NA LISTA DE COBERTURAS DO SUS. ART. 19-I DA LEI 8 .080/1990 E RESPECTIVA TABELA DE PROCEDIMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código . 2. Preliminarmente, deve-se ressaltar o respeito ao prequestionamento implícito da matéria debatida nessa oportunidade.A controvérsia é o fornecimento, pela Municipalidade, de atendimento médico domiciliar (home care). 3 . Consoante o art. 1.042, § 5o. do Código Fux, é possível o julgamento conjunto do Agravo e do próprio Recurso Especial perante o colegiado (AREsp . 851.938/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9 .8.2016). 4. Constata-se nos autos que MARIA DA GRACA OLIVEIRA ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de Tutela Antecipada em desfavor do MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, com pedido de fornecimento de medicamentos, bem como fraldas geriátricas e acompanhamento home care . 5. O acórdão recorrido contraria tanto os princípios da integralidade e da universalidade (art. 2o., § 1o . da Lei 8.080/1990), que regem o funcionamento do SUS, como o direito da pessoa com deficiência (art. 18, § 4o., III da Lei 13 .146/2015) e do idoso (art. 15, § 1o., IV da Lei 10.741/2003) ao atendimento médico domiciliar, se presente a necessidade deste . 6. Na concessão de tratamentos médicos pela via jurisdicional, não se exige a existência de risco à vida do postulante. Nem mesmo para o deferimento de medida liminar, cujos requisitos são ainda mais rígidos, é necessária tal demonstração, bastando que haja risco à saúde, conforme o Enunciado 51 da II Jornada do Direito da Saúde do CNJ. O que deve orientar a prestação da Tutela Jurisdicional é a necessidade clínica do paciente, certificada pelos profissionais para tanto competentes . 7. Os cuidados de pessoa idosa, gravemente debilitada e dependente, conforme certificado no próprio acórdão recorrido, são atividades que, além de evidentemente se inserirem no amplo rol dos arts. 11 e 12 da Lei 7.498/1986, consomem a quase totalidade do tempo de quem se dedica a elas . Transferir esse encargo aos familiares da recorrente - que sequer foram especificados no acórdão -, em especial considerando a idade avançada de seu marido, poderia prejudicar o próprio sustento da família e, como decorrência, a manutenção da saúde da agravante. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do particular a fim de determinar à Municipalidade que lhe forneça o atendimento domiciliar (home care) nos termos proferidos na sentença e, diante da inexistência de efeito suspensivo automático nos Recursos eventualmente cabíveis desta decisão (art. 995 do Código Fux), bem como da urgência da medida em razão do risco de dano grave, o MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MG deverá efetivar o fornecimento do tratamento no prazo de 10 dias contados da intimação desta decisão, independentemente da interposição de qualquer outro Recurso em face dela . (STJ - AREsp: 1303664 MS 2018/0132689-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2018)

Portanto, ao suprir a omissão, conclui-se que o Agravo de Instrumento deveria ter sido parcialmente provido, pois a decisão de primeiro grau, no que tange à determinação de custeio do
home care
, não estava amparada em prova inequívoca da probabilidade do direito nesse ponto específico, uma vez que o tratamento prescrito revela apenas a necessidade de consultas e procedimentos ambulatoriais específicos.

Assim, a correção do vício apontado implica a alteração do resultado do julgamento anterior, devendo ser atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para, com efeitos infringentes
, sanar a omissão apontada e, por conseguinte, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Best Senior Operadora de Saúde LTDA e, via de consequência, reformar em parte a decisão recorrida, proferida no juízo de origem, para afastar a obrigação de autorizar e custear o tratamento na modalidade
home care
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.